Tribunal: TJMT
Processo: 8010046-73.2012.8.11.0109
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010046-73.2012.8.11.0109
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[FORTUNATO BORIN NETO - CPF: 453.085.199-00 (RECORRENTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), AMADEU CATANEO DO NASCIMENTO - CPF: 926.391.431-15 (RECORRIDO), LORENA MOREIRA RUIVO - CPF: 056.752.899-50 (ADVOGADO), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 8010046-73.2012.8.11.0109 – Juizado Especial Cível e Criminal de Marcelândia – MT.

RECORRENTE: FORTUNATO BORIN NETO.

RECORRIDO: AMADEU CATANEO DO NASCIMENTO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA
:

DISTRATO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C INDENIZATORIA POR PERDAS E DANOS – IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO – NEGÓCIO JURIDICO QUE SE APERFEIÇOU COM A TRANSFERÊNCIA DA POSSE VEÍCULAR – EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR E DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou improcedente pedido rescisório de contrato de compra e venda de veículo, com indenização por perdas e danos.

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Sustenta a procedência da rescisão contratual em face da inadimplência da parte recorrida.

A parte recorrida apresentou resposta recursal, pugnando pelo improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Sustenta a procedência da rescisão contratual em face da inadimplência da parte recorrida.

Após detido exame dos autos, entendo que merece parcial acolhimento o pleito recursal. Inicialmente, rejeito o pedido rescisório do contrato. É que, com relação ao pedido de rescisão contratual, tenho que não é possível, em face de que o negócio jurídico se aperfeiçoou quando além da transferência da posse veicular, também assinou o documento autorizativo da mudança de titularidade do veículo perante o Detran/MT, com o objetivo do recorrido deste fazer prova da propriedade veicular em procedimento criminal.

Com efeito, a rescisão contratual, na atualidade, implicaria em prestígio à burla processual no processo criminal movido contra o recorrido, com a participação do recorrente.

Desse modo, penso que há de ser validado o negócio jurídico entabulado entre os litigantes.

Porém, como há suficiente comprovação de que o recorrido não honrou o seu compromisso perante o recorrente, deverá ser acolhido o pleito indenizatório consistente no pagamento de eventual saldo devedor do valor do carro negociado, bem como, dos débitos tributários gerados a partir da aludida negociação entre as partes litigantes, pena de enriquecimento ilícito do recorrido.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de julgar parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a parte recorrida ao pagamento de eventual sado devedor do valor do carro negociado, bem como, dos débitos tributários gerados a partir da aludida negociação entre as partes litigantes, mantendo-se, no mais, na integralidade o decisum fustigado.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023